Tribunal: TJES
Processo: 5001038-43.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-43.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. MENOR DE IDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. EXIGÊNCIA DE CID PRÉVIO. DESCABIMENTO. EXAME INVESTIGATIVO. DIAGNÓSTICO PRECOCE. PRIORIDADE ABSOLUTA. DEMORA ESTRUTURAL DO SUS. URGÊNCIA CONFIGURADA. TEMA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ajuizada em favor de menor de quatro anos, indeferiu tutela de urgência para a disponibilização de avaliação neuropsicológica pelo poder público, fundamentada na ausência de código de diagnóstico (CID), na idade da paciente, no decurso de prazo superior a dois meses desde a emissão do laudo (afastando suposta urgência) e na incidência do Tema 106 do STJ.

2. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão, argumentando ser contraditório exigir um CID prévio para autorizar um exame cuja finalidade é justamente obtê-lo, e que o lapso temporal entre o pedido médico e a decisão evidencia a omissão estrutural do sistema de saúde, não afastando a urgência da medida.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a existência de interesse de agir em face do estado diante da ausência de recusa administrativa estadual direta, bem como analisar se estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência para fornecimento de exame diagnóstico, avaliando a exigibilidade de indicação prévia de CID e a aplicabilidade do Tema 106 do STJ ao caso.

III. Razões de Decidir

4. Rejeita-se a preliminar de carência de interesse de agir. A recusa expressa do município é suficiente para configurar a pretensão resistida em face de quaisquer dos integrantes do sistema público de saúde, dada a responsabilidade solidária dos entes federados consolidada no Tema 793 do STF.

5. No mérito, o receituário médico atesta sintomatologia atípica e prescreve o procedimento, que possui natureza estritamente investigativa. Desse modo, a exigência de indicação prévia do diagnóstico estruturado (CID) como condição para realizar o exame destinado a obtê-lo constitui evidente contradição.

6. A urgência está configurada na necessidade de diagnóstico precoce para prevenir prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento na primeira infância, assegurado pela prioridade absoluta e por legislação específica. O decurso de meses na fila de espera materializa falha estrutural do sistema de saúde e não descaracteriza o risco da demora. Ademais, o Tema 106 do STJ revela-se impertinente, por destinar-se ao fornecimento de medicamentos não padronizados, não sendo óbice ao acesso a exames diagnósticos clinicamente atestados.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: "A ausência de indicação prévia da Classificação Internacional de Doenças (CID) não obsta a concessão de tutela de urgência para a realização de avaliação neuropsicológica de caráter investigativo, sendo inaplicáveis as exigências do Tema 106 do STJ a exames diagnósticos, cabendo a responsabilidade solidária aos entes federados pelo imediato cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
art. 227 da Constituição Federal; arts. 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente; arts. 2º, inciso III, e 3º, inciso III, alínea "a", da Lei 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 793 do STF; Tema 106 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão (com cópia em id. 15977504), que, em sede de
Ação Civil Pública
ajuizada em favor da menor
C. C. G.
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à disponibilização de avaliação neuropsicológica por profissional especializado.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que: (i) a decisão agravada incorre em erro ao exigir um código de diagnóstico (CID) para autorizar um exame que possui finalidade de obtê-lo; (ii) o lapso temporal de dois meses entre o pedido médico e a decisão judicial não afasta a urgência, mas, ao contrário, evidencia a omissão e a demora estrutural do SUS, que não pode ser imputada à criança.

Foi deferida a antecipação de tutela em r. decisão monocrática de id. 16045921, determinando aos agravados que providenciassem a realização da avaliação médica.

Contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em id.

17225445, pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, para que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, com fulcro no Tema 793 do STF.

Contrarrazões pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em id. 16901952, suscitando preliminar de falta de interesse de agir por ausência de negativa administrativa de sua parte. No mérito, requer o desprovimento alegando ausência de comprovação de urgência (atendimento eletivo) e a necessidade de preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer ao id. 18107559 opinando pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral, com fulcro no art. 134, § 4º, do Regimento Interno do TJES.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001038-43.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão (cópia em id. 15977504), que, em sede de
Ação Civil Pública
ajuizada em favor da menor C. C. G., em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à disponibilização de avaliação neuropsicológica por profissional especializado.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que (i) a decisão agravada incorre em erro ao exigir um código de diagnóstico (CID) para autorizar um exame que possui finalidade de obtê-lo; (ii) o lapso temporal de dois meses entre o pedido médico e a decisão judicial não afasta a urgência, mas, ao contrário, evidencia a omissão e a demora estrutural do SUS, que não pode ser imputada à criança.

Foi deferida a antecipação de tutela em r. decisão monocrática de id. 16045921, determinando aos agravados que providenciassem a realização da avaliação médica.

Contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em id.

17225445, pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, para que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, com fulcro no Tema 793 do STF.

Contrarrazões pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em id.16901952, suscitando preliminar de falta de interesse de agir por ausência de negativa administrativa de sua parte. No mérito, requer o desprovimento alegando ausência de comprovação de urgência por ser um atendimento eletivo e a necessidade de preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer ao id. 18107559 opinando pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, enfrenta-se a preliminar de carência de interesse de agir, suscitada pelo Estado do Espírito Santo em contrarrazões, sobre a qual adianto que não merece prosperar.

A tese se sustenta no argumento de que não houve recusa administrativa por parte da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Contudo, conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
". Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) atua mediante uma rede integrada e hierarquizada.

A prova documental com cópia em id. 15977500 demonstra a expressa negativa de atendimento exarada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, sob a justificativa de ausência de profissional habilitado na rede. Nesse sentido, diante da solidariedade dos entes federados e da unicidade do sistema, a recusa oposta por um dos componentes da rede pública de saúde é suficiente para configurar a pretensão resistida e o interesse de agir em face de quaisquer dos entes que o integram.

REJEITO
, pois, a preliminar.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se a aferir o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência na determinação de que o Poder Público forneça avaliação neuropsicológica à menor C. C. G., de 4 (quatro) anos de idade.

A decisão agravada (cópia em id. 15977504) indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a ausência de indicação da suspeita clínica (CID) no receituário e a ressalva médica em relação à idade da menor inviabilizariam o pleito, aliado ao fato de que o decurso de mais de dois meses desde a emissão do laudo descaracterizaria a urgência, incidindo, no entendimento do juízo
a quo
, o Tema 106 do STJ.

No caso, observo que o receituário médico (cópia no id. 15977501) atesta que a paciente apresenta quadro de “
rigidez comportamental, seletividade alimentar, sensibilidade ao som, agressividade e comportamento sensorial atípico”
. Em decorrência dessa sintomatologia, o profissional de saúde prescreveu expressamente a necessidade de avaliação neuropsicológica.

Apreciando o recurso, entendo que assiste razão ao agravante. A avaliação neuropsicológica consubstancia-se em procedimento de natureza investigativa, voltado justamente à identificação precisa do quadro clínico e à posterior formulação do diagnóstico definitivo, com a definição do respectivo CID. Logo, exigir a prévia indicação do diagnóstico estruturado como condição precípua para a realização do próprio exame destinado a obtê-lo constitui contradição.

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, instituída pela Lei 12.764/2012, assegura atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, incluindo diagnóstico precoce, o que é fundamental para prevenir prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo:

Art. 2º
São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III -
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista,
objetivando o diagnóstico precoce
, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

Art. 3º
São
direitos
da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o
acesso a ações e serviços de saúde
, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a)
o diagnóstico precoce
, ainda que não definitivo;

Assim, conclui-se que a ausência da avaliação neuropsicológica posterga o diagnóstico de um provável transtorno do neurodesenvolvimento na primeira infância. Esse cenário mostra-se preocupante, visto que se trata de um período crítico para o desenvolvimento humano, no qual a passagem do tempo exerce influência direta e determinante sobre o prognóstico do paciente.

O Ministério Público já se manifestou nos autos (id. 18107559) acerca da matéria, no sentido de que: “
Quando se trata de criança, a proteção assume contornos ainda mais rigorosos, em razão do princípio da prioridade absoluta, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa perspectiva, não se pode admitir interpretação restritiva que inviabilize ou postergue o acesso a exames diagnósticos essenciais, sobretudo quando voltados à identificação precoce de possíveis transtornos do desenvolvimento, cuja intervenção tempestiva é determinante para o prognóstico da criança”.

Assim, entendo que o decurso de meses na fila de espera administrativa, em verdade, materializa uma falha estrutural do sistema que agrava progressivamente o comprometimento cognitivo, social e emocional da infante, o que justifica a pronta atuação judicial com fulcro na prioridade assegurada pelo art. 227 da Constituição da República.

Não obstante, ressalte-se que a exigência de submissão estrita ao Tema 106 do STJ revela-se impertinente à espécie, porquanto referida tese vinculante destina-se, essencialmente, ao fornecimento de medicamentos não padronizados, não obstando o acesso a exames diagnósticos cuja necessidade esteja clinicamente atestada.

Por fim, não prospera o pedido subsidiário do Município de São Gabriel da Palha para direcionar o cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado do Espírito Santo. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federados, de modo que eventuais discussões sobre a repartição interna de competências administrativas no SUS não podem servir de óbice à imediata concretização do direito fundamental à saúde do paciente. Portanto, compete ao Município cumprir a determinação jurisdicional de forma solidária em prol da paciente.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, ratificando-se os termos da tutela antecipada recursal deferida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão monocrática proferida que deferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)